Tribunal: TJSP
Processo: 2238115-14.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tutela e Curatela
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342895
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2238115-14.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MINISTERIO
PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO, são agravados VALDIR CALEJAN
MARTINS DOS SANTOS (CURADOR DO INTERDITO) e VANDERLEI CALEJAN
MARTINS DOS SANTOS (INTERDITO(A)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238115-14.2019.8.26.0000 -Voto no 19.686
2
Agravo de Instrumento
Processo no 2238115-14.2019.8.26.0000
Relator(a): ALCIDES LEOPOLDO
No de 1a Instância: 0109630-86.2008.8.26.0009
Comarca: São Paulo (Foro Regional de Vila Prudente - 1a Vara da
Família e Sucessões)
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravados: Valdir Calejan Martins dos Santos e outro
Juíza: Ana Paula Mendes Carneiro
Voto n. 19.686
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela de Urgência
– Deferimento - Substituição de Curador ao incapaz -
Descumprimento de deveres básicos de proteção e amparo ao
interdito – Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos da ação de substituição de curador, da decisão de fls. 179
dos autos principais, que, ao apreciar reiteração do pedido de substituição do
curador do interditado feito pelo agravante, manteve a decisão de fls. 142/143
dos autos originários, que indeferiu a substituição da curatela, postergando a
oportunidade de nova análise do pedido para após o esgotamento das
tentativas da citação do agravado/curador Valdir.
Sustenta o Ministério Público/recorrente que, antes do
trânsito em julgado da ação em tela, que foi ajuizada por Dorival Calejan
Martins contra o agravado Valdir, e julgada extinta em razão do abandono,
noticiou o incapaz que seu curador desapareceu, e que ele estaria passando
por dificuldades financeiras, razão pela qual, assumiu o polo ativo da ação e
pleiteou a substituição da curatela, em atendimento ao interesse do incapaz
(fls. 139/140 dos autos principais), pleito que foi indeferido em 12/02/2019,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238115-14.2019.8.26.0000 -Voto no 19.686
3
sob o fundamento de necessidade da citação do agravado e maiores elementos
de prova, e não havendo sucesso naquele ato, reiterou o pedido, que mais
uma vez foi indeferido, pelos mesmos fundamentos anteriores, entretanto, o
incapaz, que comparece todas as semanas na Promotoria de Justiça, noticiou
que seu curador estaria recebendo seu benefício previdenciário, mesmo após
deferido pedido de bloqueio nos autos da interdição, razão pela qual, foi mais
uma vez reiterado o pedido de antecipação da tutela, para substituição do
curador, com novo indeferimento, contra o que se insurge, pois no caso, é
notório que o incapaz está desassistido, sem representação legal, pois seu
curador não é localizado, há mais de um ano e meio, estando o curatelado
sem receber seu benefício previdenciário, morando inicialmente na rua,
enfim, em condições precárias, quando nada disso seria necessário, pois ele
possui renda e seu outro irmão manifestou interesse em assumir a curatela,
outrossim, as cópias juntadas aos autos comprovam que, até agora o
pagamento do benefício previdenciário do incapaz não foi suspenso, ou seja,
o curador que o abandonou e sumiu, está recebendo os valores destinados ao
sustento do interditado, motivo pelo qual, também postulou a sua suspensão
enquanto não regularizada a situação do curador, o que foi indeferido sob o
fundamento de que tal providência foi determinada na interdição, entretanto,
não foi cumprida, não havendo, assim, qualquer justificativa plausível para o
indeferimento de seu pleito.
Pleiteia a concessão do efeito ativo e a reforma da
decisão para que seja determinada a substituição de curador para o incapaz,
nomeando-se provisoriamente, Dorival Calejan Martins dos Santos, para
referido encargo, até o final julgamento da ação em tela.
Deferida a liminar (fls. 39/41), não foram apresentadas
contrarrazões (fls. 50).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238115-14.2019.8.26.0000 -Voto no 19.686
4
A D. Procuradoria opinou pelo provimento do recurso
(fls. 55/58).
É o Relatório.
A tutela, a curatela e o poder familiar são institutos
protetivos aos incapazes1. Como preleciona Carvalho Santos2: “enquanto a
tutela é o encargo de administrar a pessoa e bens de um menor, imposto por
lei ou pela vontade do homem, a curatela é o encargo de reger a pessoa e
bens, ou tão-somente os bens de pessoas emancipadas, ou maiores de 16
anos, ou ainda não nascidas, que, por si mesmas, não o podem fazer,
impossibilitadas por uma causa determinada”.
Acentua Bevilaqua3: “curatela é o encargo público,
conferido, por lei, a alguém, para dirigir a pessoa e administrar os bens dos
maiores, que por si não possam fazê-lo”.
Os deveres do curador são os mesmos do tutor (arts. 1740
e segs. do Código Civil), com pequenas modificações próprias do instituto, e
portanto cabe-lhe, em especial, dirigir a educação do curatelado, defende-lo,
prestar-lhe alimentos, administrar-lhes os bens, quando houver, e representar
o incapaz zelando por sua pessoa e patrimônio.
O descumprimento de deveres básicos de proteção e
amparo ao interdito justificam a liminar de substituição do curador, ainda
mais pela gravidade dos fatos noticiados pelo Ministério Público, bem como
pelo desconhecimento de seu paradeiro e sua omissão em relação ao incapaz.

Conforme ensina Maria Helena Diniz, “a curatela é o
1 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Comentários ao Novo Código Civil. Arts. 1.723 a 1.783. Coord. Sálvio de
Figueiredo Teixeira. Vol. XX. 1a ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2003, p. 385.
2 SANTOS, João Manuel de Carvalho, Código Civil Brasileiro Interpretado. Vol. VI. 12a ed.. Rio de Janeiro:
Freitas Bastos, 1989, p. 363.
3 BEVILAQUA, Clóvis. Código Civil dos Estados Unidos do Brasil. 5a ed. Vol. II. Rio de Janeiro: Livraria
Francisco Alves, 1937, p.448.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238115-14.2019.8.26.0000 -Voto no 19.686
5
encargo público cometido, por lei, a alguém para reger e defender uma pessoa
e administrar os bens de maiores incapazes, que, por si sós, não estão em
condições de fazê-lo, em razão da enfermidade ou deficiência mental (RT,
529:80)”4.
O
Ministério
Público,
ora
agravante,
diante
da
comprovada situação de risco em que se encontra o incapaz, assumiu o polo
ativo da ação, requerendo, em sede de antecipação de tutela, a nomeação
provisória de Dorival Calejan Martins dos Santos, irmão do interditado, para
assumir sua curatela, o que fica deferido, inclusive para obstar o levantamento
do benefício previdenciário do interdito, já determinada, e a administração de
seus bens, pelo anterior Curador, da qual deverá prestar as devidas contas.

Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao agravo de
instrumento, confirmando-se a liminar.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica
4 DINIZ, Maria Helena. Código Civil Anotado. 11a ed. São Paulo: Saraiva, p. 1444